Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS E PIS. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, sua mitigação para o pagamento de verbas de origem alimentar, quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo ou, em entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. Ausente comprovação nos autos do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento nas citadas exceções, deve ser mantida a impenhorabilidade das verbas oriundas de FGTS e PIS.